Tribunal: TJMT
Processo: 1019244-12.2025.8.11.0042
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019244-12.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GEELE MARQUES DE ASSIS - CPF: 012.459.282-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tráfico interestadual de drogas. Liberdade provisória concedida em audiência de custódia. Expressiva quantidade de entorpecente (12,85 kg de pasta base de cocaína). Risco concreto à ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Condições pessoais não comprovadas. Prisão preventiva decretada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT que, em audiência de custódia, concedeu liberdade provisória à recorrida, presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas, após a apreensão de 12,85 kg de pasta base de cocaína transportados em ônibus proveniente de Porto Velho/RO com destino a Goiânia/GO.

2.
O Ministério Público sustenta a necessidade de decretação da prisão preventiva, diante da expressiva quantidade de entorpecente, da gravidade concreta da conduta e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, notadamente: (i) se a expressiva quantidade de droga apreendida e o contexto do transporte interestadual evidenciam risco concreto à ordem pública; e (
ii
) se as condições pessoais alegadas pela investigada e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

4.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pela apreensão de 12,85 kg de pasta base de cocaína na bagagem da recorrida e por sua própria confissão quanto ao transporte da substância entorpecente.

5.
A expressiva
quantidade
e
a natureza da droga apreendida constituem fundamento concreto para a decretação da prisão preventiva, evidenciando risco à ordem pública, especialmente em hipóteses de tráfico interestadual de entorpecentes.

6.
O
modus operandi
revela inserção da recorrida em estrutura criminosa organizada, caracterizada pelo transporte interestadual de substância entorpecente proveniente de região de fronteira, mediante pagamento prévio e atuação coordenada com terceiros.

7.
As circunstâncias pessoais invocadas pela defesa — gravidez, existência de filhos menores, atividade laboral e residência fixa — não foram comprovadas documentalmente, sendo insuficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

8.
As medidas cautelares diversas impostas mostram-se inadequadas e materialmente ineficazes, diante da residência da investigada em município de outro Estado, circunstância que inviabiliza a fiscalização e compromete a eficácia das restrições impostas.

9.
A decretação da prisão preventiva, nesse contexto, revela-se medida necessária e proporcional para garantia da ordem pública, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso em Sentido Estrito provido para reformar a decisão que concedeu liberdade provisória à recorrida e decretar sua prisão preventiva.

Tese de julgamento:

“1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, associada ao transporte interestadual de drogas, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Alegações de condições pessoais favoráveis não comprovadas documentalmente não são aptas a afastar a custódia cautelar quando demonstrado o risco concreto decorrente da gravidade do delito e do modus operandi da
conduta.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, 312, 315 e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 264.476, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12.11.2025; STJ,
AgRg
no HC 992.836/RJ, Rel. Min. Carlos
Cini

Marchionatti
, Quinta Turma, j. 13.05.2025; STJ, RCD no HC 1.033.598/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.11.2025; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 (Enunciado 25).

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT que, em audiência de custódia realizada nos autos de Auto de Prisão em Flagrante n. 1016617-35.2025.8.11.0042, concedeu liberdade provisória à recorrida
Geele
Marques de Assis
, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A recorrida foi presa em flagrante delito em 22/08/2025, na rodoviária de Cuiabá/MT, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/
c
art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico interestadual de drogas), em razão da apreensão de 12,85 kg de pasta base de cocaína em sua bagagem, transportada em ônibus proveniente de Rondônia com destino a Goiânia/GO.

O
Ministério Público
, nas razões recursais (ID
318130889
, p. 67/77
), requer seja reformada a decisão que concedeu liberdade provisória, para decretar a prisão preventiva da recorrida, alegando, em síntese, que: a) a expressiva quantidade de droga apreendida (12,85 kg de cocaína) evidencia a gravidade concreta da conduta; b) o tráfico interestadual denota inserção em organização criminosa; c) as medidas cautelares diversas são insuficientes para garantir a ordem pública; d) a maternidade não pode servir como salvo-conduto para a prática de crimes graves.

A
Defensoria Pública
, em contrarrazões (ID
318130889
), pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) a recorrida é primária e sem antecedentes criminais; b) apresenta perfil de vulnerabilidade social e econômica, sendo possivelmente vítima de coação; c) é mãe de quatro filhos menores de idade, um deles com apenas 1 ano e 8 meses, além de estar grávida; d) a quantidade de droga, por si só, não autoriza automaticamente a prisão preventiva; e) as medidas cautelares vêm sendo regularmente cumpridas.

O Juízo
a quo
sustentou a decisão, nos termos do art. 589 do CPP
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer (ID 326963866), opinou pelo provimento do recurso ministerial, para decretação da prisão preventiva da recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Antes de adentrar ao exame jurídico da matéria, mostra-se necessário delinear o contexto fático que permeia a causa.

Consta dos autos que, em 22/08/2025, policiais federais, mediante informações de inteligência fornecidas pela chefia do GISE (Grupo Integrado de Segurança Especial), deslocaram-se até a rodoviária de Cuiabá para abordar a recorrida, que viajava em ônibus da empresa Expresso São Luiz, com origem em Porto Velho/RO e
destino final
em Goiânia/GO.

Questionada sobre o transporte de material ilícito, a recorrida confessou portar substância entorpecente, afirmando ter recebido uma mala preparada por terceiro, desconhecendo a quantidade exata da droga. Na bagagem, foram encontrados 15 tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 12,8
5 kg, conforme Laudo Pericial n.
794/2025-SETEC/SR/PF/MT.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, a recorrida declarou que passava por dificuldades financeiras com seus quatro filhos; que trabalhava em um bar quando foi abordada por um indivíduo identificado como "Alexandro" ou "
Alehandro
", que lhe ofereceu trabalho; que recebeu R$ 1.000,00 adiantados para transportar a mala de Guajará Mirim/RO até Goiânia/GO; e que, quando pensou em desistir, foi ameaçada de morte.

Apresentada em audiência de custódia, o Juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante, reconhecendo a legalidade formal e material do ato, porém concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, assim fundamentando:

"[...]
6. No entanto, a despeito da regularidade formal e material do auto, forçoso se faz a concessão de liberdade
ao(
s) flagrado(s), já que impossível converter a segregação advinda do flagrante em prisão preventiva na forma do art. 310, II, do CPP.
No caso versando, embora haja prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, não vislumbro a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal em relação ao(s) indiciado(s), mormente considerando que a indiciada possui condições pessoais favoráveis, consubstanciados na indicação de endereço fixo, emprego regular, e não constam antecedentes desabonadores, tendo o Ministério Público postulado por sua liberdade.

Ademais, a custodiada possui pelo menos 2 filhos menores de 12 anos (um com apenas 1 ano e alguns meses), além de estar grávida
. 7. Por outro lado,
as medidas cautelares diversas da prisão, como toda medida cautelar, exige
o preenchimento dos requisitos legais, consistentes no “fumus boni iuris” e no “periculum in mora”. In
casu
, verifico presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e ainda, que o crime que foi incursionado prevê pena privativa de liberdade, nos termos do § 1o, do art. 283, do CPP. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Já o periculum in mora encontra-se estampado na necessidade da medida para aplicação da lei penal, para a investigação criminal, ou ainda, para a instrução criminal (inc. I, art. 282, do CPP); e na sua adequação à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado/acusado (inc. II, art. 282, do CPP). Assim sendo, e dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho por bem fixar medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e outras que entender necessárias, vez que o rol é exemplificativo. [...]

Pois bem.
Analisando detidamente os autos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

I —
D
a presença dos requisitos do art. 312 do
CPP

A controvérsia central reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, especialmente o
periculum
libertatis
consubstanciado na garantia da ordem pública.

Não se questiona a presença do
fumus
commissi
delicti
. A materialidade delitiva está robustamente demonstrada pelo Laudo Pericial no 794/2025-SETEC/SR/PF/MT, que atestou tratar-se de 12,85 kg de cocaína em forma de pasta base, acondicionada em 15 tabletes. Os indícios de autoria são igualmente sólidos: a droga foi apreendida em bagagem registrada em nome da recorrida e ela própria
confessou o transporte antes mesmo da abertura da mala
, confissão que denota ciência inequívoca do ilícito, afastando qualquer dúvida sobre a voluntariedade mínima da conduta.

O ponto central, portanto, é o
periculum
libertatis
. Contrariamente ao entendimento do Juízo
a quo
, os elementos concretos dos autos evidenciam, de maneira inequívoca, o risco que a liberdade da recorrida representa para a ordem pública.

II —
A
quantidade e natureza do entorpecente como fundamento concreto

A decisão recorrida incorre em equívoco ao não conferir o devido peso à expressiva quantidade de droga apreendida. Não se trata de invocar a gravidade abstrata do delito, mas de extrair, dos dados objetivos dos autos, as inferências concretas que a prova autoriza.

São 12,85 kg de pasta base de cocaína
,
substância de elevada pureza e alto valor agregado no mercado ilícito. Conforme registrado pelo Ministério Público
nas razões recursais, essa quantidade, após processo de refino, pode atingir aproximadamente 120 kg de cocaína pronta para o consumo, com expressivo potencial de fracionamento e distribuição. Não se está diante de quantidade ínfima, característico de consumidor eventual ou de tráfico de mínima expressão.

O Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal é expresso:
"A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva"
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE edição n. 9998, 12.4.2017).

O entendimento é chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Recentemente, no
HC 264.476 (Min. Gilmar Mendes, j. 12/11/2025)
, o STF manteve prisão preventiva fundamentada em apreensão de quantidade análoga (12 kg de
skank
), em tráfico interestadual, afastando expressamente as condições pessoais favoráveis do paciente.

Além disso, o
Superior Tribunal de Justiça, no
AgRg
no HC n. 992.836/RJ (Rel. Min. Carlos
Cini

Marchionatti
, Quinta Turma, j. 13/5/2025)
, reafirmou que a condição de suposta "mula" não descaracteriza o
periculum
libertatis
quando presentes indícios robustos de envolvimento com o tráfico, e que as medidas cautelares diversas se mostram inadequadas diante da gravidade concreta da conduta.

III —
O
modus operandi revela inserção em estrutura criminosa organizada

A defesa insiste em caracterizar a recorrida como mera transportadora eventual, vítima de coação econômica. O quadro probatório, contudo, aponta em direção diversa.

O relato da própria recorrida desvela estrutura operacional típica do tráfico interestadual organizado: (i) identificação e recrutamento da transportadora mediante vigilância sistemática; (
ii
) fornecimento de carga já preparada e embalada
em Guajará Mirim/RO, região de fronteira conhecida como corredor do narcotráfico; (
iii
) rota definida entre estados (Porto Velho/RO → Goiânia/GO), com conexão em Cuiabá/MT; (
iv
) pagamento adiantado de R$ 1.000,00; (v) existência de interlocutor identificado ("Alexandro" ou "
Alehandro
", fone 68 9213-6522), cujos dados poderão instruir investigação mais ampla.

A confiança no transporte de quase 13 kg de entorpecente de alto valor, com carga preparada, pressupõe objetivamente algum grau de vínculo ou reputação co
m a rede criminosa,
não um evento fortuito. Como pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
"o confisco de quantidade desta envergadura não é confiado a indivíduos ocasionais ou desconhecidos"
. O risco de reiteração delitiva, nesse contexto, é concreto e inerente à organização que a recorrida integrou, ainda que como elo de menor hierarquia.

IV —
A
s alegações pessoais da recorrida não foram comprovadas

Este é o vício mais grave da decisão recorrida: o Juízo
a quo
fundamentou a concessão da liberdade provisória em
circunstâncias pessoais que não foram comprovadas documentalmente
, acolhendo como fato juridicamente relevante aquilo que são meras alegações verbais da investigada.

Quanto à
gravidez
: a recorrida afirmou informalmente estar grávida de três meses, conforme registrado no Boletim de Vida Pregressa (ID 205435515). Não há, contudo,
nenhum laudo médico, exame ou documento que confirme o estado gravídico
. A própria autoridade policial anotou que "não possui em seu celular nenhum documento que comprove tal fato". O Ministério Público requereu, nas razões recursais, que a Defesa comprovasse o estado gestacional. Até o encerramento da instrução deste recurso, nenhum documento foi juntado.

Quanto aos
filhos menores
: a recorrida declarou possuir quatro filhos, com idades de 17, 14, 10 anos e um menino de aproximadamente 1 ano.
Não constam
dos autos certidões de nascimento, termos de guarda ou qualquer documento que comprove a filiação, as idades ou a situação de dependência
. A invocação do art. 318, V e VI, do CPP — que autoriza a substituição da preventiva por prisão domiciliar em favor de gestantes e mães de crianças de até 12 anos — pressupõe
comprovação
, e não mera alegação.

Quanto ao
emprego regular
: a recorrida declarou trabalhar como vendedora de salgados há dois meses, auferindo R$ 600,00 mensais.
Não há comprovante de renda, contrato ou qualquer documento que ateste vínculo laboral lícito
. Trata-se de atividade informal sem respaldo documental.

Quanto à
residência fixa
: a recorrida reside em área de ocupação irregular denominada "Invasão da
Nazinha
", no município de Epitaciolândia/AC. O próprio endereço — em município fronteiriço do Acre, a milhares de quilômetros de Cuiabá — inviabiliza o cumprimento efetivo das medidas cautelares impostas, notadamente o recolhimento domiciliar noturno e o comparecimento mensal em juízo.

Ora, é princípio elementar que, em matéria cautelar,
o ônus de demonstrar as condições pessoais favoráveis recai sobre quem as alega
. Não cabe ao Estado provar a inexistência da gravidez ou a inexistência dos filhos. Cabe à defesa comprovar aquilo que invoca como fundamento para a concessão de benefício.

A decisão recorrida, ao presumir como verdadeiras alegações carentes de suporte probatório, violou o dever de fundamentação calcada em elementos concretos dos autos, nos termos do art. 315 do CPP.

V —
I
nadequação das medidas cautelares diversas

As medidas cautelares impostas pelo Juízo
a quo
— comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca por sete dias, recolhimento
domiciliar noturno — mostram-se
manifestamente insuficientes e materialmente impossíveis de serem fiscalizadas
no caso concreto.

A recorrida reside em Epitaciolândia/AC. As medidas foram fixadas com base na comarca de Cuiabá/MT. A distância entre os municípios inviabiliza qualquer fiscalização efetiva. Não há notícia de que tenha sido designado juízo deprecado ou convênio com autoridade local para acompanhamento. A proibição de ausentar-se da comarca é letra morta para quem reside a mais de dois mil quilômetros de distância.

O Superior Tribunal de Justiça,
decidiu que
“
Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) e a proposta de medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, não são suficientes para substituir a custódia quando demonstrada a insuficiência de medidas alternativas diante da gravidade concreta e do modus
operandi.
”

(RCD no HC n. 1.033.598/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Reunindo os fundamentos expostos:

(i) a materialidade e os indícios de autoria estão plenamente demonstrados;

(
ii
) o
periculum
libertatis
é concreto, evidenciado pela expressiva quantidade e natureza da droga (12,85 kg de pasta base de cocaína), pelo caráter interestadual do transporte e pelos elementos que revelam inserção em estrutura criminosa organizada;

(
iii
) as alegações pessoais da recorrida — gravidez, filhos menores, emprego regular, residência fixa — carecem de comprovação documental, sendo insuficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar;

(
iv
) as medidas cautelares diversas impostas são materialmente ineficazes, dada a impossibilidade de fiscalização em face do domicílio da recorrida em município fronteiriço de outro Estado;

(v) o entendimento é consentâneo com o Enunciado n.o 25 do TJMT, com o HC 264.476/STF (Min. Gilmar Mendes, nov. 2025) e com o
AgRg
no HC 992.836/RJ (STJ, Quinta Turma, maio 2025).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
, para reformar a decisão que concedeu liberdade provisória a
Geele
Marques de Assis
e
decretar sua prisão preventiva
, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.

Oficie-se
o juízo de primeiro grau para tomar ciência da presente decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026